Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0721334-82.2020.8.07.0000 Agravante (s) : WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA e CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI Agravado (s) : ROMULO COUTINHO ARAUJO Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA e CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI contra a decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (id 17433090 - Pág. 39/40) que, nos autos de postulação autuada sob o no 0706492-47.2018.8.07.0007, proposta por ROMULO COUTINHO ARAUJO em seu desfavor, deferiu o pedido de concessão de tutela cautelar de arresto, via BACENJUD, no valor de R$ 174.943,48. Em suas razões, as agravantes, em suma, narram que o agravado não pleiteou, em sua exordial, a desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, elencou o nome dos sócios e das empresas do grupo no pólo passivo. Sustentam a necessidade de esgotamento da pesquisa dos bens da empresa, para somente então adentrar ao patrimônio dos sócios. Entendem ter havido violação do artigo 50 do Código Civil. Busca, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela, a fim de evitar o alegado excesso de execução. No mérito vindica a reforma da decisão agravada. Por meio do despacho de id 17559419, houve a determinação para que os agravantes juntassem comprovante válido de pagamento de custas ou realizassem o recolhimento em dobro. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (Certidão de id 17919554). É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, como relatado, foi determinado aos agravantes que se manifestassem acerca da irregularidade do preparo (id 17559419), conforme excerto a seguir: "Compulsando os autos, observa-se que os agravantes realizaram juntada de comprovante de pagamento de custas que reputa-se inválido (id 17433085), eis que não passível de verificação, porquanto ausente informação da instituição financeira expedidora do recibo. Assim, converto o feito em diligência, determinando a intimação da parte para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de pagamento de custas válido correlato à guia de recolhimento juntada aos autos, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se". No entanto, os recorrentes silenciaram quanto à irregularidade do preparo, conforme constante na certidão de id 17919554. A ausência do preparo regular, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, induz à deserção do recurso, na esteira do que prescreve o artigo 1.007, caput e § 4o, do CPC. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Destarte, como os agravantes deixaram de praticar o ato processual indispensável à admissibilidade do agravo, há óbice ao seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se o Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator